Tribunal: TJSP
Processo: 2059401-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO QUE TRAZ MATÉRIA DIFERENTE DA QUE CONSTA NA DECISÃO AGRAVADA. Decisão agravada que fala em internação hospitalar e agravo que fala em home care. Decisão sobre home care que já teve agravo e decisão anterior.

RECURSO NÃO PROVIDO.